Tribunal: TJSP
Processo: 2267920-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que impôs à agravante o ônus de arcar com os honorários da prova pericial determinada de ofício.
Cabimento parcial.
Sob a ótica consumerista é autorizada a inversão do ônus da prova, no entanto, em se tratando de perícia determinada de ofício, os honorários do perito deveriam ser rateados. Inteligência do art. 95 do CPC. O ônus da prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que impôs à agravante o ônus de arcar com os honorários da prova pericial determinada de ofício.
Cabimento parcial.
Sob a ótica consumerista é autorizada a inversão do ônus da prova, no entanto, em se tratando de perícia determinada de ofício, os honorários do perito deveriam ser rateados. Inteligência do art. 95 do CPC. O ônus da prova não se confunde com o ônus de custeio da prova. Reconhecimento da facultatividade e não obrigatoriedade, do recolhimento por parte da agravante.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267920-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado FRANCISCO MARIO
JOSE DE CALAZANS GARCIA Y PUERTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2267920-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37354 FLP
2
VOTO No: 37354
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267920-12.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Paula Regina Schempf Cattan
AGTE: Sul América Seguro Saúde S/A
AGDO: Francisco Mario José de Calazans Garcia Y Puerto
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que impôs à agravante o ônus
de arcar com os honorários da prova pericial determinada de
ofício.
Cabimento parcial.
Sob a ótica consumerista é autorizada a inversão do ônus da
prova, no entanto, em se tratando de perícia determinada de
ofício, os honorários do perito deveriam ser rateados.
Inteligência do art. 95 do CPC. O ônus da prova não se
confunde com o ônus de custeio da prova. Reconhecimento da
facultatividade e não obrigatoriedade, do recolhimento por
parte da agravante.
Recurso parcialmente provido.
Irresignação contra a decisão de f. 225 que, em ação
cominatória, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que
impôs a ela o dever de arcar com os honorários da perícia a ser realizada.
Sustenta a agravante o juízo a quo determinou de ofício a
realização da prova pericial, motivo pelo qual os honorários do perito devem
ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.
Liminar deferida às f. 108.
Contraminuta às f. 114/117.
É o relatório.
Procedem parcialmente as razões recursais.
Nos termos do art. 95 do CPC “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Embora possível a inversão do ônus da prova, isto não se
confunde com o ônus do custeio da prova a ser realizada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - no 2267920-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37354 FLP
3
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO QUE QUE DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL COM O RATEIO
DE
HONORÁRIOS
ENTRE
AS
PARTES
PROVA
DETERMINADA
DE
OFÍCIO
PELO
JUÍZO
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 95 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Decisão mantida.” (AI no
2127029-72.2018.8.26.0000 5a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
Erickson Gavazza Marques - j. 09.08.2018).
Nesse quadro, determinada a realização da prova, de
ofício, os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, conforme
art. 95 do CPC acima transcrito.
Contudo, não há como obrigar a agravante a providenciar
o recolhimento dos honorários periciais. Basta a inversão do ônus da prova e a
incumbência da agravante de comprovar a inocorrência da abusividade nos
reajustes das mensalidades do plano de saúde.
Desta forma, faculta-se à agravante providenciar ou não o
recolhimento dos honorários referentes à perícia, alertando-a para as
consequências de sua omissão (art. 373, II, do CPC)..
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para facultar o recolhimento dos honorários periciais.
JAMES SIANO
Relator